Tribunal: TJDFT
Processo: 0005680-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito administrativo, civil e processual civil. Ação de cobrança. Composição passiva. Distrito Federal. Contrato administrativo firmado mediante dispensa de licitação. Contrato de prestação de serviços de transporte veicular de pacientes. Atendimento à rede hospitalar da secretaria de estado de saúde do distrito federal. Prestação dos serviços pela contratada e ausência de pagamento. Fatos incontroversos. Inviabilidade da pretensão de cobrança. Invalidade do procedimento de dispensa de licitação e nulidade do contrato. Máculas aferidas, com grau de definitividade, em autos diversos. Ação de improbidade administrativa subjacente. Situação de emergência não evidenciada. Direcionamento da contratação e sobrepreço. Assimilação. Invalidade do contrato. Condenação definitiva por ato de improbidade administrativa do agente público responsável por firmar o instrumento. Empresa contratada. Posterior absolvição. Impertinência. Juízo de retratação realizado naqueles autos tão somente para infirmar a qualificação do ato culposo praticado como ato de improbidade administrativa. Manutenção da apreensão quanto às irregularidades imputáveis à empresa contratada. Prática ilegal de superfaturamento do preço. Fato incontroverso. Contribuição eficaz da empresa para o ilícito. Asseguração de valores em aberto. Inviabilidade. Administração pública. Obrigação de indenizar. Inexistência (Lei n° 8.666/1993, art. 59, parágrafo único). Preliminares. Cerceamento de defesa. Ausência de concessão de prazo para juntada de planilha de cálculos. Providência processual requestada. Desnecessidade. Diligência indiferente para resolução da postulação. Causa em condições de julgamento imediato no estado em que o processo se encontrava. Rejeição. Preliminar de nulidade. Sentença. Fundamentação. Inexistência ou deficiência. Inocorrência. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação de cobrança movida por empresa que firmara contrato administrativo, via dispensa de licitação, com o ente distrital para a prestação de serviços de transporte veicular de pacientes, para atender à rede hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com fulcro no inadimplemento de parcelas retratadas em notas fiscais devidamente atestadas, julgara improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição, preliminarmente, da subsistência de cerceamento de defesa decorrente da negativa de concessão de prazo para apresentação de planilha de cálculos pela autora e da existência de nulidade na sentença por supostamente contar com vício de fundamentação, devendo ser perquirido, em sendo superadas tais questões, se devem ser assegurados à empresa contratada os valores contratuais avençados como forma de contraprestação pelos serviços cuja prestação encerrara o objeto do contrato firmado com o ente distrital, inclusive elucidando se tal pagamento deve ser operado mediante compensação com os valores apurados, em ambiente administrativo, como forma de recomposição ao erário em razão da prática de sobrepreço.
III. Razões de decidir
3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, a ausência de concessão do prazo requestado pela parte autora, volvido à juntada de nova planilha de cálculos referente ao valor do crédito que reputa ser devido, e o julgamento antecipado da lide, uma vez aferida a inaptidão da providência vindicada para subsidiar a elucidação da controvérsia, se conformam com o devido processo legal, obstando que sejam qualificados como cerceamento de defesa precipuamente quanto volvida a diligência almejada a dispor sobre eventual quantum debeatur, sequer tangenciando o direito invocado.
4. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
5. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF/88, art. 93, inciso IX; CPC, art. 489, §1°).
6. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que a licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante o preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica da licitante e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado, resguardados o caráter competitivo e seletivo, a impessoalidade, legalidade e moralidade do procedimento (Lei no 8.666/1993, art. 3o).
8. Restando incontroverso que o contrato administrativo que arrima a pretensão condenatória endereçada em desfavor do ente distrital contratante fora firmado mediante dispensa de licitação sem que, contudo, estivessem presentes os requisitos legais exigidos pela legislação de regência, tanto que o fato ensejara, em ação de improbidade administrativa volvida à perscrutação do itinerário administrativo que culminara na dispensa a na celebração do contrato, a condenação do agente público responsável pela ratificação da dispensa e celebração do ajuste, a ilicitude da contratação enseja a constatação pela nulidade do contrato com efeitos ex tunc, consoante os termos dos arts. 49, §2o, e 59 da Lei 8.666/1993 (vigente à época dos fatos).
9. A constatação de que a empresa contratada mediante dispensa de licitação, a despeito de absolvida da imputação de ato de improbidade administrativa por ausência de dolo específico, tivera sua conduta reputada como culposa e determinante para a celebração de contrato administrativo eivado de vícios, notadamente porque se tornara incontroverso que praticara sobrepreço, culmina na impossibilidade de reconhecimento de qualquer direito à contraprestação pelos serviços prestados, consoante dispõe o legislador especial na linha do vetusto princípio segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.
10. A nulidade do contrato administrativo, conquanto tenha resultado em execução do objeto convencionado, somente não exonera a Administração do dever de indenizar quando a irregularidade não é capaz de ser imputável ao próprio contratado, de sorte que, patenteada a concorrência da empresa para a invalidade do ajuste, ainda que sem dolo, não lhe é reservado o direito de exigir qualquer retribuição, porquanto a nulidade do vínculo jurídico, reconhecida judicialmente, obsta a produção de efeitos jurídicos em favor de quem contribuíra para sua constituição irregular.
11. A prestação dos serviços pela empresa contratada, ainda que incontroversa, não enseja o direito ao recebimento da contraprestação avençada se aferido que a nulidade do contrato, assimilada de modo definitivo em ação de improbidade aviada com vistas à perquirir a responsabilidade dos agentes público pelo ocorrido, decorrera de vícios que são imputáveis, ao menos em parte, à própria contratada, pois inviável a remuneração por serviços fomentados de forma ilícita em respeito aos princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica, não sendo admissível que contrato reputado inválido produza efeitos em favor de quem contribuíra diretamente para sua irregularidade, máxime quando fora tal invalidade, inclusive, o pressuposto fático e jurídico da condenação de parte dos envolvidos em ação de improbidade administrativa subjacente.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vício de fundamentação rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.